Tribunal: TJPA
Processo: 0808955-49.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808955-49.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE MARABA

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE RECÉM-NASCIDO PARA UTI NEONATAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ADEQUAÇÃO DO VALOR DAS

ASTREINTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, deferiu tutela provisória de urgência determinando a imediata transferência de recém-nascido prematuro para leito de UTI Neonatal, com fixação de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 100.000,00, em caso de descumprimento. O agravante alega desproporcionalidade da multa imposta e requer sua redução ou afastamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de multa diária (astreintes) na decisão que deferiu a tutela de urgência se revela excessivo e desproporcional, a justificar sua redução com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
. A tutela de urgência exige, nos termos do art. 300 do CPC, a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cabendo ao magistrado adotar medidas que assegurem a efetividade da decisão. A fixação de multa diária (astreinte) visa compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, devendo observar critérios de prudência, evitando-se valores irrisórios ou exorbitantes que possam desvirtuar sua finalidade coercitiva.A multa de R$ 10.000,00 por dia, limitada a R$ 100.000,00, embora justificada diante da urgência do quadro clínico do recém-nascido, revela-se excessiva frente à natureza da obrigação e à capacidade financeira do ente público, podendo ensejar enriquecimento sem causa. Nos termos do art. 537, § 1º, I, do CPC, é lícito ao magistrado revisar o valor da multa coercitiva, inclusive de ofício, para adequá-la ao caso concreto, visando preservar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da efetividade da jurisdição. Precedentes do TJPA admitem a limitação do valor global das astreintes quando constatado excesso, especialmente em demandas que envolvem a tutela de direitos fundamentais e obrigações estatais.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
A fixação de multa diária como medida coercitiva deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzida quando se revelar excessiva frente à obrigação imposta.

O magistrado pode, de ofício ou a requerimento da parte, modificar o valor das astreintes sempre que verificar descompasso com os fins coercitivos que justificam sua aplicação. É legítima a limitação do valor máximo das astreintes em ações que envolvam obrigações impostas ao poder público, especialmente em matéria de saúde.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 300 e 537, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0097777-96.2015.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 26.03.2018; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0805571-25.2018.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 18.02.2019.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 18 de agosto de 2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que nos autos da Ação Civil Pública nº 0806006-65.2025.8.14.0028, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, DEFERIU a tutela provisória de urgência.

Na ação de origem, o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública com Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência, em favor do recém-nascido K.S.D., alegando que este nasceu prematuro, com 31 semanas, tendo sido internado no Hospital Materno Infantil de Marabá.

Durante a internação, foi diagnosticado com infecção intestinal grave, situação que, aliada à falta de estrutura adequada do referido hospital, impôs a necessidade de transferência, com a máxima urgência, para leito de UTI Neonatal em unidade hospitalar apta ao tratamento especializado.

Ao final, requereu-se a concessão de tutela de urgência, para compelir o Estado do Pará e o Município de Marabá a providenciarem a referida transferência, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em apreciação da medida de urgência, o Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, estando presentes os requisitos legais, DEFIRO o requerimento de tutela provisória, inaudita altera pars, no sentido de DETERMINAR ao(s) réu(s) ESTADO DO PARÁ e MUNICIPIO DE MARABÁ, por meio da sua(s) Secretaria(s) de Saúde, para que, no prazo de 24 horas, disponibilize(m), com urgência, a transferência para leito UTI Neonatal em unidade hospitalar apta a realizar o tratamento e eventuais exames médicos e consultas, prescrito(a) ao(à) paciente, de forma contínua e na exata quantidade descrita no receituário médico, nos termos do art. 300 do CPC. Para garantir o cumprimento dos demais termos desta decisão FIXO MULTA DIÁRIA no valor de R$10.000,00 (dezmil reais), ao réu ESTADO DO PARÁ e MUNICIPIO DE MARABÁ, em caso de descumprimento da presente decisão judicial, com limite final de até R$100.000,00 (cem mil reais), com base no art. 380, parágrafo único, do CPC.”

Inconformado com a decisão, o ESTADO DO PARÁ interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (id. 26590696)

Em suas razões recursais, o agravante aduz, a desproporcionalidade e irrazoabilidade da multa diária fixada na decisão agravada, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), sob pena de descumprimento da obrigação imposta.

Invoca os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a doutrina de Fredie Didier Jr., no sentido de que as astreintes devem possuir caráter coercitivo e não punitivo, devendo sua fixação observar critérios de prudência, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte adversa e ônus desproporcional à Fazenda Pública.

Diante disso, requer a redução da multa para patamar mais razoável ou o afastamento desta, compatível com os limites da atuação estatal.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso.

Em decisão liminar (id. 26798183), proferida por esta relatora, DEFERI o efeito suspensivo pleiteado, tão somente para minorar o valor fixado da multa diária para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A parte recorrida, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada, sob o fundamento de que a multa é compatível com a urgência do caso e com a capacidade financeira do ente estatal. Ao final, requereu o desprovimento do recurso (id. 27154937).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Procurador de Justiça Jorge de Mendonça Rocha, ratificando integralmente os termos das contrarrazões apresentadas pela Promotora de Justiça de primeiro grau, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (id. 27625761).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade.
Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida, proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, deferiu tutela provisória de urgência determinando,
inaudita altera pars
, que o Estado do Pará e o Município de Marabá providenciassem, no prazo de 24 horas, a transferência de um recém-nascido, prematuro e em estado de saúde delicado, para leito de UTI Neonatal em unidade hospitalar habilitada, fixando multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento.

Pois bem.

Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previstos em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado, exige a configuração de que, se não concedida a medida, será impossível o retorno ao
status quo
, e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao status quo, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou que os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravante. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo
a quo
, com acerto quanto à urgência da medida para salvaguarda da saúde e vida do recém-nascido, incorreu, entretanto, em excesso ao fixar multa diária no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), como mecanismo coercitivo para compelir o cumprimento da decisão.

Conquanto se reconheça que o Poder Público não pode se esquivar de suas responsabilidades constitucionais — especialmente quanto ao direito à saúde (art. 6º e art. 196 da Constituição Federal) —, a fixação de astreintes deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ressalto que a astreinte tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta.

Por conseguinte, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela razoabilidade. O valor fixado não pode ser baixo a ponto de desestimular o devedor ao cumprimento da medida, nem tão alto que caracterize o enriquecimento sem causa da parte.

Destaco, neste aspecto, que é permitido ao juiz, por iniciativa própria, modificar o valor e/ou a frequência da multa quando constatar que ela se tornou desproporcional — seja por excesso ou insuficiência — conforme prevê o artigo 537, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

No presente caso, a multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) limitada até R$100.000,00 (cem mil reais), revela-se abusiva e desproporcional, razão pela qual fixo o teto máximo para R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Para corroborar com o exposto, colaciono jurisprudência deste Egrégio tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. TUTELA CONCEDIDA NA ORIGEM. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. NÃO ACOLHIDO.
VALOR FIXADO COM BASE NA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
OBSERVÂNCIA A NATUREZA DO BEM JURÍDICO TUTELADO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO AO VALOR DAS ASTREINTES. ACOLHIDO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.1. Tutela de urgência concedida em sede de Ação Civil Pública, determinando que o Estado do Pará forneça alimentação escolar completa para as crianças e adolescentes que pertençam a rede estadual de ensino, sediada no Município de Barcarena, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00. 2. Pedido de diminuição do valor da multa diária em caso de descumprimento. A multa diária arbitrada no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade que a natureza do bem jurídico tutelado exige. 3. Em observância ao princípio da proteção integral da criança e do adolescente, deve ser mantido o valor fixado pelo Magistrado de 1º grau. 4. Pedido de limitação ao valor fixado à título de multa diária. Decisão Agravada não limitou o valor das astreintes. 5.
Limitação da multa diária ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.6. Na esteira do parecer ministerial, AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para limitar a multa diária até o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo inalterados os demais termos da decisão agravada.7. À unanimidade. (TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0097777-96.2015.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/03/2018). – Grifo nosso.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA COMPELINDO O AGRAVANTE A REALIZAR O ENCAMINHAMENTO E INTERNAÇÃO DO PACIENTE PARA SER SUBMETIDO À REALIZAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONÁRIA COM IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) STENTS FARMACOLOGICOS E CUSTEIO DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO SUBSTITUÍDO E SEU ACOMPANHANTE. CARÁTER SATISFATIVO DA MEDIDA. VEDAÇÃO LEGAL PREVISTA NO ARTIGO 1º DA LEI Nº 8 .437/92 MITIGADA, UMA VEZ QUE SE TRATA DE DEMANDA ENVOLVENDO SAÚDE. COMPROVADO OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR EM FAVOR DO SUBSTITUÍDO. URGÊNCIA QUE SE JUSTIFICA EM RAZÃO DO PACIENTE APRESENTAR DOR TORÁXICA PERMANENTE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA QUE SE MOSTRA EXÍGUO . POSSIBILIDADE DE DILATAÇÃO PARA 15 (QUINZE) DIAS. MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA SEM ESTIPULAÇÃO DE TETO. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO.
REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE MULTA DIÁRIA PARA R$1 .000,00 (UM MIL REAIS) ATÉ O LIMITE DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL).
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 537, § 1º DO CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo de instrumento e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove. Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (membro) . Belém, 18 de fevereiro de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA Relator(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0805571-25.2018.8 .14.0000, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 18/02/2019, 1ª Turma de Direito Público). – Grifo nosso.

Neste contexto, entendo que assiste razão ao agravante, devendo ser reformada a decisão para reduzir o valor da multa coercitiva imposta, adequando-a ao limite da proporcionalidade que deve reger o processo judicial, especialmente quando se trata de obrigação imposta a ente público.

DISPOSITIVO
Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir a multa diária fixada na decisão recorrida ao patamar de

R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo-se os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2025